Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015241-82.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
BRUNO DA SILVA ROLON
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando as condições abonatórias do paciente, quais sejam: é primário, possui nível superior incompleto, é casado, tem um filho menor de 01 (um) ano e jamais teve qualquer envolvimento em atos ilícitos anteriormente; outrossim, alega que recentemente passou a fazer o uso de drogas e, em virtude da abrupta dependência química, se envolveu em tais acusações.
O impetrante defende o direito do paciente a responder ao processo em liberdade aduzindo que as condições pessoais do increpado e a natureza dos crimes imputados revelam a possibilidade de, ao término da instrução criminal da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, ser aplicada penalidade que não o submeta a regime fechado.
Lado outro, alega ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, em evidente afronta à vedação do cumprimento antecipado da pena, pois afirma que a conduta supostamente perpetrada não está revestida de periculosidade, a revelar a suficiência de medidas cautelares menos severas, previstas no do art. 319 do CPP.
Nessa ordem de ideias, sustenta que a atual situação pandêmica vivenciada, orienta “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”, nos termos do art. 4o, inc. III, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a tornar imperiosa a colocação do flagranteado em liberdade, uma vez que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça.
Por fim, ressalta que o custodiado não possui condições de pagar fiança, tendo em vista que é pessoa carente e encontra-se assistido pela Defensoria Pública.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 99124467 ao ID 99124468.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento dos crimes a ele imputados, pois teria sido apreendido em flagrante enquanto dirigia veículo sob a influência de álcool, logo após a prática de furto à residência da vítima Volmi Antonio Bogo, que, ao chegar em sua casa, teria se deparado com a presença do acusado no local, revirando seus pertences [fumus comissi delicit].
No tocante ao periculum libertatis, analisou a necessidade da sua retirada cautelar do corpo social para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração delitiva, inferido das fundadas suspeitas de que o paciente teria cometido diversos outros crimes de furto à residências (de ao menos 28 objetos, conforme termo de apreensão de ID. 99124468 – págs. 33/35) nos meses de julho e agosto, no pacato município de Tapurah/MT, o que gera um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia sentir-se estimulado a voltar a delinquir, já que demonstra uma personalidade voltada para a prática reiterada de infrações penais.
Nessa toada, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto não e mostra absurdo nem teratológico, ao revés, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que, a teor do art. 282, §6o, do mesmo diploma legal, pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas, de modo que os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de afastá-lo do mundo da criminalidade, acautelando, dessa forma, a segurança pública, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder a liberdade provisória ao paciente, em razão do atual momento pandêmico vivenciado, porquanto, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, foi cometido em 19/08/2021, ou seja, durante o período em que estão sendo tomadas medidas sanitárias de combate à COVID-19, a sugerir que a sua soltura não traria a consciência necessária para respeitar o isolamento social e as providências indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Outrossim, inexistem evidências de que o favorecido nessa ordem está inserido no grupo de risco ou acometido de doença grave que o deixa com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser despendido pela unidade prisional; tampouco que é o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou deficiente, e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO DA SILVA ROLON.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator